Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-49.2024.8.11.0017
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002623-49.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAGNUN MARQUES DE BESSA - CPF: 002.523.751-90 (APELANTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), JULIANO FRAGOSO MAIA - CPF: 575.356.471-20 (APELADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. IDENTIDADE ABSOLUTA DE AÇÕES NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS POSSESSÓRIOS. JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por
Magnun
Marques de Bessa contra sentença que extinguiu ação de reintegração de posse, ajuizada em face de Juliano Fragoso Maia, por litispendência em relação à ação de manutenção de posse nº 1001791-16.2024.8.11.0017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se há litispendência entre as demandas, a partir da validade da citação ou do comparecimento espontâneo; e (
ii
) se, ausente identidade absoluta, deve-se reconhecer a conexão e determinar o julgamento conjunto das ações.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento do réu nestes autos não configura citação válida, pois não houve outorga de poderes específicos a seus advogados para tal fim (CPC, art. 240).

4. As demandas, embora versando sobre o mesmo imóvel rural, possuem distinção quanto aos pedidos
-
manutenção e reintegração de posse
-
e à subjetividade, afastando a litispendência estrita.

5. Reconhece-se a conexão entre os feitos, nos termos do CPC, art. 55, diante da identidade parcial de causa de pedir e risco de decisões conflitantes, impondo-se a reunião para julgamento simultâneo.

6. O caráter dúplice das ações possessórias (CPC, art. 556) reforça a conveniência do processamento conjunto, assegurando solução integral e uniforme.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença extintiva, reconhecer a conexão entre as ações e determinar a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Tese de julgamento:

“1. O comparecimento processual sem poderes específicos não supre a citação para fins de litispendência.
2
. A ausência de identidade absoluta entre ações possessórias afasta a litispendência, mas autoriza o reconhecimento de conexão para julgamento conjunto, em atenção à economia processual e à segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, 59, 240, 337, §§ 1º-3º, 485, V e § 3º, 554 e 556.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.335.165/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 30.10.2023; TJMT, N.U 1019723-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
MAGNUN MARQUES DE BESSA
contra a sentença proferida pelo Dr.
Luís Otávio
Tonello
dos Santos
, Juiz de Direito Substituto da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1002623-49.2024.8.11.0017, ajuizada em face de
JULIANO FRAGOSO MAIA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por litispendência com fulcro no art. 485, V, do
CPC
, revogando a antecipação de tutela anteriormente
concedida
(ID. 304562895).

Em suas razões recursais

(ID. 304562905), o Apelante alega, em síntese, que não se configur
ou a litispendência
com o processo n.
1001791-16.2024.8.11.0017, sustentando que é a citação válida que induz a litispendência conforme o art. 240 do CPC, e não a data de distribuição das ações.

Argumenta que a citação válida do
A
pelado ocorreu primeiramente nestes autos em 18/01/2025, quando compareceu espontaneamente aos autos suscitando preliminar de litispendência, enquanto o
A
pelante nunca fora citado nos autos de n. 1001791-16.2024.8.11.0017.

Sustenta ainda que o processo anterior tramitava irregularmente
sob segredo
de justiça fora das hipóteses previstas no art. 189 do CPC, de forma maliciosa para ocultar a existência da a
ção, pugnando
pelo provimento do recurso para cassar a sentença de extinção do processo e restabelecer a liminar de reintegração de posse.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 304562913,
defendendo
que está devidamente configurada a litispendência entre as ações, uma vez que ambas possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, referindo-se ao
mesmo im
óvel rural Fazenda
São João II.

Sustenta
que o processo de manutenção de posse de n
.
1001791-16.2024.8.11.0017 foi distribuído em 09/09/2024 e que em 31/10/2024 foi concedida liminar em
seu
favor, enquanto o
A
pelante somente ajuizou a presente ação em 18/12/202
4 buscando confusão processual.

Alega, por fim,
que eventual irregularidade no segredo de justiça não afasta a configuração da litispendência e que o art. 485, §3º, do CPC autoriza o reconhecimento da litispendên
cia de ofício a qualquer tempo, p
ugna
ndo
pelo
des
provimento do recurso e manutenção da sentença que extinguiu o feito.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
304562910
) e
primeira parcela do
preparo
recolhida
(
ID.
309827890
)
, após o indeferimento da gratuidade da justiça (ID. 309537368)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MAGNUN MARQUES DE BESSA
pretende a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito reconhecendo a litispendência, sustentando que a citação válida ocorreu primeiramente nestes autos quando o Apelado compareceu espontaneamente em 18/01/2025, enquanto ele próprio nunca fora citado no processo anterior que tramitava irregularmente
sob segredo
de justiça, buscando assim o prosseguimento da ação com o restabelecimento da l
iminar de reintegração de posse, ou, subsidiariamente, pela reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso
comporta

provimento
apenas em sua pretensão subsidiária
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por
MAGNUN MARQUES DE BESSA
em desfavor de
JULIANO FRAGOSO MAIA
.

Deferida a antecipação de tutela e cumprido o mandado possessório (id. 181117721).

O requerido arguiu a litispendência destes autos com o de nº 1001791-16.2024.8.11.0017, que fora distribuído no dia 09/09/2024, cujo objeto é a manutenção de sua posse na Faz. São João II
.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Do compulso dos autos do processo n. 1001791-16.2024.8.11.0017, vislumbra-se identidade de objeto, causa de pedir e partes com
a presente
demanda, configurando a ocorrência do fenômeno da litispendência, o
que enseja a extinção do presente feito, à luz do art. 485, V,
cc
art. 337, §3º, do CPC)
.

Isso porque a mencionada ação fora distribuída em
09 de setembro de 2024
, ao passo que a presente ação foi distribuída no dia
18 de dezembro de 2024
.

Saliento que, em demandas possessórias, dada sua natureza dúplice, a identidade de partes ocorre independentemente do polo que ocupam.

Colhe-se do TJMT:
(...)
(TJ-MT 10008392220198110111 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
, Data
de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)

(...) (
TJ-MT - APL: 00003861020178110048 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, Data
de Julgamento: 25/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/05/2018) - grifei.

Não há de se ignorar o fato de que a ação pretérita foi ajuizada sob o manto do segredo de justiça.
Ocorre que eventual abuso da parte autora, ou mesmo a retirada do sigilo dos autos, deverá ser suscitado naquela demanda
.

Isto posto
, e por tudo mais que nos autos constam,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art.
485, inciso V
, do Código de Processo Civil.

Por corolário,
revogo a antecipação de tutela
de id. 180967693.

Sem c
ustas e
incabíveis honorários
.

(
...)”
(ID.
304562895
) (
g.n
.)

Como visto,
o recurso cinge-se à verificação da litispendência entre a presente Ação de Reintegração de Posse e a Ação de Manutenção de Posse n. 1001791-16.2024.8.11.0017, ambas envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel rural denominado Fazenda São João II, especialmente quanto aos marcos para a configuração da litispend
ência, ou se deve prevalecer
a
pretensão subsidiária do
A
pelante, de reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Pois bem.

Como cediço,
a l
itispendência é a situação processual que ocorre quando há, simultaneamente, duas ações em curso que reúnem identidade de partes,
de pedido e de causa de pedir
(art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC)
, sendo que a
regra processual fundamental é que a existência de uma ação anterior, ainda pendente, impede o prosseguimento de nova ação idêntica, por assegurar a prevenção e evitar decisões contraditórias sobre o mesmo objeto litigioso.

Também é certo que n
as ações possessórias há peculiaridades fáticas que exigem atenção
, pois,
trata-se
de demandas voltadas à proteção da posse, independentemente do direito de propriedade, e cuja causa de pedir normalmente está centrada no fato da tur
bação ou esbulho, de modo que, p
or serem essencialmente tutela de um estado de fato, alterações incidentais ao patrimônio possessório
-
como a efetiva restituiç
ão da posse por meio de liminar, por exemplo - p
odem modificar o substrato fático que dá suporte
à propositura de
uma nova demanda.

No caso destes autos, porém,
é preciso rechaçar a tese central do
Apelante, de que a litispendência somente se induz com a citação válida e que esta teria ocorrido
primeiro nestes autos
.

Isso porque
o argumento do
Apelante de que o comparecimento do Apelado nestes autos em 18/01/2025 seria o marco definidor da litispendência carece de sustentação, tanto sob o prisma da boa-fé processual quanto s
ob o aspecto formal-procedural.

S
ob o aspecto formal, a petição do Apelado de
“
CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM
”
, juntada em 18/01/2025 (ID. 304562888),
não pode ser admitida como comparecimento espo
ntâneo apto a suprir a citação, uma vez que
o
requerido
peticionou com a finalidade única e específica de suscitar a litispendência
com o feito n.
1001791-16.2024.8.11.0017
,
sem deduzir defesa
d
e
mérito da quest
ão.

Ou seja, o Apelado não compareceu aos autos com o intuito de se integrar à relação processual, mas sim para apontar justamente o vício processual consistente na existência de litispendência com processo anterior.

Logo, não se tratava de aceitação da jurisdição ou de tentativa de constituir relação processual, que configuraria comparecimento espontâneo, mas de defesa processual legítima a suscitar
matéria de ordem pública, que pode ser conhecida pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem a necessidade de provocação das partes (art. 337
, VI
, § 5º c/c 485, V, § 3º, ambos do CPC).

Não bastasse isso
,
a procuração apresentada pelos
advogados d
e

JULIANO FRAGOSO MAIA
nestes autos
continha cláusula específica vedando expressament
e poderes
para receber citação (ID. 304562889), nos seguintes termos:

Ora, a
jurisprudência é firme no sentido de que o
peticionamento
por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não conf
igura comparecimento espontâneo,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PETICIONAMENTO NOS AUTOS POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO APTO A SUPRIR NECESSIDADE DE CITAÇÃO
. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
o
peticionamento
nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação, e sem a apresentação de defesa, não poderia configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação
,
sob pena
de comprometer o devido processo legal
. Nessa linha:
AgRg
.
no

AREsp
. 410.070/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013,
DJe
de 3/12/2013.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou a ausência de ato citatório válido. Transcrevo trecho do acórdão: "No caso dos autos, o bloqueio dos valores recaiu sobre os valores constantes na conta que a agravante recebe seus proventos de aposentadoria. Na petição, a autora descreveu que tem idade avançada e está acometida de doença grave. Juntou atestado médico. Em face dessas circunstâncias, é perfeitamente compreensível que a petição foi apresentada com a finalidade única de obter o desbloqueio dos valores com urgência, sem característica de defesa" (fl. 83, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

3.
Agravo Interno não provido.
”

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.335.165/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 30/10/2023,
DJe
18/12/2023)
(
g.n
.)

Logo, não há que se falar em litispendência da Ação de Manutenção de Posse n. 1001791-16.2024.8.11.0017 pelo comparecimento espontâneo do Apelado neste feito, com base no art. 240 do CPC, uma vez que
seus procuradores não detêm
procuração específica para receber citação.

Dito isso,
tenho que uma análise mais aprofundada da natureza das pretensões deduzidas na verdade revela que a solução mais adequada não é a extinção do feito por litispendência, como feito na sentença recorrida, mas sim o reconhecimento da conexão, com a consequente reunião dos processos para julgamento simultâneo, com requer o Apelante em sua pretensão subsidiária.

Isso porque, n
a primeira ação,
JULIANO

FRAGOSO MAIA
,
alega ter sofrido turbação
de seu ex-sócio
MAGNUN MARQUES DE
BESSA
,
com o qual mantinha relação desde 2013 em
“atividades empresariais específicas”
,
tendo adquirido
“
vários

imóveis (urbanos e rurais), no intuito de explorá-los ou
revendê-los
”
, sustentando que o Apelante estaria praticando
atos que embaraçam o exercício de sua posse, mas sem perdê-la,
pleiteando
a manutenção
(ID. 168444992 do feito n. 1001791-16.2024.8.11.0017).

Por sua vez,
nesta
segunda
ação proposta
,
MAGNUN

alega ter sofrido esbulho
de
JULIANO
,
com
a perda efetiva da
posse, buscando, portanto, a reintegração na posse do imóvel.

Essa distinção, embora sutil em face do caráter dúplice e da fungibilidade das ações possessórias (art. 554 do CPC), afasta a identidade perfeita e absoluta dos pedidos e da causa de pedir, requisito essencial para a configuração da litispendê
ncia em sua forma mais estrita, não havendo, portanto,
identidade subjetiva integral, visto que a ação paradigma foi ajuizada contra
outros dois
réus
(
Daniel Gonçalves de
Pauli

e
Ailton Candido Gomes Neto
)
, enquanto
a presente
demanda tem apenas
JULIANO
como
réu.

De todo modo
, é inegável a existência de conexão entre as demandas, nos termos do art. 55 do CPC, pois compartilham o mesmo objeto e a mesma causa de pedir remota (a disputa pela posse do imóvel rural), havendo risco
concreto
de decisões conflitantes
, tanto que deferida liminar de reintegração de posse no presente feito, revogada por ocasião da sentença que reconheceu a litispendência, ora recorrida
.

Diante disso, tenho que a reunião dos processos no Juízo de origem para julgamento conjunto, nos termos do art. 55,
caput
e § 3º, c/c art. 59, ambos do CPC, é
a
medida que melhor atende aos princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

-
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ QUE O FEITO APENSO ESTEJA NA MESMA FASE PROCESSUAL
-

POSSIBILIDADE
-
SIMILARIDADE DE ELEMENTOS DAS AÇÕES
-

JULGAMENTO CONJUNTO QUE SE REPUTA RECOMENDÁVEL
-
INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC
-
JULGAMENTO CONJUNTO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 55 do CPC a conexão se dá pelo pedido e/ou pela causa de pedir. O § 3º do citado artigo permite a reunião de processos que, a despeito de não serem rigorosamente conexos, possam gerar risco de decisões conflitantes entre si
.
”
(
TJMT.
N.U 1019723-10.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
13/02/2021,
DJ
e
13/02/2021)
(
g.n
.)

Ademais, o
caráter dúplice das ações possessórias, previsto no art. 556 do CPC, reforça a conveniência
do julgamento conjunto, pois, em
vez de se extinguir uma das ações, o processamento simultâneo permite que o juízo, em uma única sentença, analise as alegações de ambas as partes e outorgue a proteção possessória a quem de direito, resolvendo a controvérsia de forma definitiva e abrangente.

Por fim, cumpre também rechaçar a alegação de má-fé do Apelante na distribuição da presente ação, uma vez que a o processo n. 1001791-16.2024.8.11.0017 até hoje tramita
sob segredo
de justiça (nível 1), sem justificativa aparente (art. 189 do CPC), o que
também
deverá ser oportunamente analisado quando da reunião dos feitos.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para, afastando a litispendência, reconhecer a conexão entre os feitos e determinar sua reunião, solução esta que prestigia a instrumentalidade do processo e a busca pela verdade real, salientando que o presente julgamento se limita à análise dos pressupostos processuais da ação, não adentrando, de forma alguma, ao mérito da controvérsia possessória, sendo que a disputa sobre quem detém a melhor posse sobre o imóvel rural deverá ser integralmente dirimida pelo Juízo de origem.

Diante do
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MAGNUN MARQUES DE BESSA
,
apenas em sua pretensão subsidiária, para
CASSAR
a sentença extintiva
por
litispendência e
reconhece
r
a
CONEXÃO

entre a presente Ação de Reintegração de Posse n. 1002623-49.2024.8.11.0017 e
a Ação de Manutenção de Posse
n. 1001791-16.2024.
8.11.0017
,
determinando
a
REUNIÃO

dos feitos para processamento e julgamento
conjunto perante o juízo prevento da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, preservados
os atos válidos já praticados em ambos os feitos
até então.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025